Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRARUAL EX OFICIO. INOCORÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA DUPLICE. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE CÁLCULO DA TAXA CONDOMINIAL. EXIGÊNCIA DE MANIFESTO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FORÇA VINCULATIVA DOS CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca dos encargos locatícios, não há que se falar na necessidade de extensão da dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A ação renovatória de contrato de locação possui caráter dúplice e permite que os litigantes exerçam pretensões em desfavor da parte adversa, o que dispensa a apresentação de reconvenção pelo réu, que pode formular pedido contra o requerente na própria contestação.
3. Deste modo, não incorre em revisão contratual a sentença que apenas apreciou a contraproposta e condições à renovação e compatíveis com a preservação do valor locativo real, apresentadas pelos requeridos no uso da prerrogativa disposta no art. 72, § 1o, da Lei 8.245/91.
4. A alteração do critério de cálculo da taxa condominial em sede de ação renovatória somente é cabível se demonstrado que aquelas condições pactuadas resultam em manifestado desequilíbrio do contrato, promovendo a onerosidade de uma parte e o enriquecimento da outra.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.